Tribunal: TJDFT
Processo: 0752535-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE CONTA CORRENTE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ATO SIMPLES E CORRIQUEIRO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. -O restabelecimento de uma conta corrente é um ato simples e corriqueiro em uma instituição bancária, de forma que não subsiste o argumento de que o cumprimento da obrigação seria deveras complexo e incapaz de ser realizado em 48 horas.
2. -A multa cominatória (astreintes) não tem um fim em si mesma, mas se trata de meio legal de coerção, dirigida à parte para que faça ou deixe fazer, conforme a natureza do comando judicial. Além disso, tem caráter persuasório e deve ser fixada em valor que efetivamente inflija à parte o temor pelas consequências de eventual descumprimento da decisão.
3. -Dadas as circunstâncias do processo em que se tem, por um lado, um consumidor hipossuficiente e, de outro, uma instituição financeira sólida, o valor fixado não se mostra excessivo. Ao contrário, é justo e necessário para cumprir sua finalidade de persuadir o agravante ao cumprimento da determinação judicial.
4. -RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.